Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-93.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 014/2017 DA SEDUC, COM BASE NA ALEGADA RESTRIÇÃO DE FORMA ILEGAL A CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TUTELA DE DIREITO COLETIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIADOS NÃO COMPROVADA – CONTRARIEDADE À NATUREZA CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

Evidenciada a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a tutela de direito coletivo – contratação temporária de professores para a rede pública de ensino, por meio da declaração de nulidade dos critérios previstos na instrução normativa n° 014/2017 da SEDUC, não se podendo presumir que todos os beneficiários da ação sejam hipossuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), interposto pela
Defensoria Pública Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Civil Pública (1000380- 82.2018.811.0037), proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos critérios previstos na Instrução Normativa n° 014/2017 da SEDUC, para contratação temporária de professores para a rede pública de ensino.

O Magistrado
a quo,
concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores, indeferiu a tutela de urgência. (Id. 1629485).

O Agravante sustenta, em suma, que a Instrução Normativa n° 014/2017 da SEDUC restringe de forma ilegal a cumulação de cargos de professor.

Por fim, pugna pela concessão de efeito ativo e, pelo provimento do Agravo. (Id. 1628967).

O efeito ativo pleiteado foi indeferido. (Id. 1667508).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso. (Id. 2218369).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, extinguindo-se o processo na origem. (Id. 2201666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, antes de adentrar ao mérito do Agravo, convém enfrentar questão prejudicial, qual seja, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento da presente ação.

Isso porque a Lei 11.448/2007 atribuiu à Defensoria legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, contudo, tal legitimidade deve estar em harmonia com as atribuições constitucionais da instituição.

Ocorre que a instituição, para não contrariar a sua natureza constitucional, só poderia atuar na orientação jurídica e defesa de pessoas que comprovassem, de início, a insuficiência de recursos para socorrer-se dos serviços da advocacia privada, situação essa que não ocorre nos autos.

No ponto, os arts. 5, LXXIV, e 134, ambos da Constituição da República:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)
[Destaquei]

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma
do

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

(...)”[Destaquei]

Por sua vez, a Lei Complementar nº 80/1994 -
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados:

“
Art.

4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

I – Prestar orientação jurídica e
exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
(...)

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor,
na forma do

inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

(...)

X – promover a
mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados
, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

(...)[
Destaquei]

E a Lei nº 7.347/1985 – disciplina a ação civil pública:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

II - a Defensoria Pública;
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

(...)”

De outra parte, sobre a necessidade da comprovação da hipossuficiência de recursos, excerto do voto do e. Ministro Teori Zavaski, nos autos do REsp nº 912.849/RS, no e. STJ:

“(...)
As normas infraconstitucionais de legitimação ativa da Defensoria Pública devem ser interpretadas levando em consideração as funções institucionais estabelecidas na Constituição. Nos termos do art. 134 da CF, "A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV". Esse dispositivo a que se reporta a norma estabelece, por sua vez, que "
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

[Destaquei]

Verificando-se, pois, que a ação de origem tutela direito coletivo, não se podendo presumir que todos os beneficiários da ação sejam hipossuficientes, carece a Defensoria Pública de legitimidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUANDO NÃO COMPROVADA, DE PLANO, A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS BENEFICIADOS. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (Agravo Nº 70074246521, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 23/11/2017)

(Grifei)

No caso, a Defensoria Pública não tem legitimidade ativa para representar judicialmente todos os interessados, pois não há nenhum indício de que sejam, em sua integralidade hipossuficientes.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA

DA DEFENSORIA PÚBLICA
, devendo o processo ser extinto na origem, restando portanto
PREJUDICADA A

ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020